Tribunal: TJES
Processo: 5015079-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária; Trancamento; Fraudes em Certames de Interesse Público
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015079-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: INIVALDO PRAVATO e outros

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO EVIDENCIADA.
ORDEM DENEGADA.

1.
O

trancamento de ação penal
através d
a
estreita
via do
Habeas Corpus

é medida excepcionalíssima e
só se mostra viável quando constatado, de pronto,
a inépcia da denúncia,
a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito
(ausência de justa causa)
ou
mesmo
a ocorrência de causa extintiva de punibilidad
e, o que,
a princípio,
não
se
verifica
.

2.
N
ão
há razões para a
rejeição da denúncia,
que
descreve adequadamente os fatos imputados aos pacientes, as circunstâncias do delito, aponta
os indícios de
autoria e materialidade, além do local da prática delituosa.
Significa dizer, presente o lastro mínimo necessário à instauração da ação penal,
apto a
oportuniza
r
o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
15079
-
95
.202
4
.8.08.0000

PACIENTES: INIVALDO PRAVATO
e
EDIVALDO PRAVATO

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA VARA
ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, c
uida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar

impetrado em favor de
INIVALDO PRAVATO
e
EDIVALDO PRAVATO
,

em face de
suposto
ato coator praticado
pel
o

MM.
Ju
iz
de Direito da
V
ara
Única de Conceição do Castelo n
os autos da
ação penal

nº

000
0385
-
95
.20
23
.8.08.00
1
6
.

Narra
a
impetrante
que
:
I)
os pacientes estão sendo acusados d
e terem praticado o
crime de sonegação fiscal (art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990), caracterizado pela fraude contra o sistema tributário; II) a peça investigatória teve início a partir do OF/PJCC nº 2022.0000.3895-97, que noticiou à Delegacia de Polícia competente, a suposta prática do crime; III) o documento apontou como autora dos fatos a empresa Mercantil Pravato LTDA, solicitando a instauração de Inquérito Policial para investigação dos fatos; IV) de acordo com a denúncia, entre os anos de 2014 e 2015, no domicílio fiscal de Conceição do Castelo, os denunciados, ora pacientes e sócios administradores da empresa Mercantil Pravato LTDA, fraudaram a fiscalização tributária ao inserir elementos inexatos em documentos exigidos pela legislação fiscal; V) a suposta constatação foi
realizada
pela Receita Estadual, que apontou uma discrepância entre os valores informados pelas administradoras de cartões de crédito e débito e
o
s in
dicados
pelos denunciados ao fisco, presumindo-se a intenção de fraudar a fiscalização tributária; VI) alegou-se que a empresa foi notificada sobre as inconsistências encontradas, porém, não houve a regularização no prazo legal estipulado; VII) a inconsistência apontada na denúncia foi apurada em R$ 122.593,79 (Cento e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos);
VIII) os
pacientes apresentaram resposta
à
acusação
suscitando a
preliminar de inépcia da
i
nicial,
por
se tratar de uma investigação rasa, sem fundamentos e demonstrativos de cometimento do delito, ainda que
o

entendimento
firmado pelo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

se
ja pela n
ecessidade de destrinchamento
dos fatos na apresentação da
d
enúncia
.

Requer liminarmente a suspensão do trâmite da ação penal originária até o julgamento definitivo do presente
writ
, e, ao final, o trancamento da ação pen
al.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 10187672).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 10261317).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 10303845).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o
trancamento de ação penal
através d
a
estreita
via do
Habeas Corpus

é medida excepcionalíssima e
só se mostra viável quando constatado, de pronto,
a inépcia da denúncia,
a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito
(ausência de justa causa)
ou
mesmo
a ocorrência de causa extintiva de punibilidad
e, o que,
a princípio,
não
se
verifica
.

Quanto ao ponto, a
jurisprudência superior assentou que
“
o
trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.”
(HC n
º
659.499/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/6/2021)

Ademais,
a alegação da
inépcia da denúncia deve ser analisada
em consonância
com os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP e
art.
5º, LV, da CF.
Portanto, não pode ser considerada inepta a peça acusatória que
descreve
o fato
criminoso, com todas
as suas circunstâncias,
qualifica os a
cusados e classifica o crime
de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada,
viabilizando ao acusado
o exercício da ampla defesa e do contraditório.

N
a espécie
,

a
denúncia
dá conta de
que entre os
anos de 2014 e 2015, os denunciados,
sócios administradores da pessoa jurídica “Mercantil Pravato Ltda-
EPP”
(
CNPJ n
º
0
0
.817.814/0001-13
),

em unidade de desígnios e comunhão de esforços, fraudaram a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em documento exigido pela legislação fiscal, conforme
R
epresentação
F
iscal para
F
ins
P
enais
(
fls. 05/06
)
,
A
uto de
I
nfração
nº 5.055.450-0

(
fls. 07/
0
8
),
C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
nº 06108/2021
(
fl. 09
)
e demonstrativos de cálculo
(fls
. 21/36
).

Consta
que no período em referência, os indiciados deixaram de emitir documentos fiscais na forma exigida pela legislação,
pois
a receita estadual constatou que houve
diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito e débito em conta corrente e o valor
anunciado
pelos denunciados ao fisco, restando evidente o desígnio de fraudar a fiscalização tributária.

Depreende-se
que, embora tenha sido comunicada através do sistema de Cooperação Fiscal, pela Agência Virtual da Receita Estadual,
sobre
as inconsistências identificadas em sua base de dados, a empresa não efetuou a sua autor
regula
riza
ção no prazo regulamentar
(fl. 19).

Como é possível constatar,
não
há razões para a
rejeição da denúncia,
que
descreve adequadamente os fatos imputados aos pacientes, as circunstâncias do delito, aponta
os indícios de
autoria e materialidade, além do local da prática delituosa.
Significa dizer, presente o lastro mínimo necessário à instauração da ação penal,
apto a
oportuniza
r
o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

À
luz do exposto,
sem mais delongas,

DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)